Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-21.2022.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada existência de contradição no V. Acórdão – Não acolhimento – Inexistência de contradição – Adoção de entendimento diverso do pretendido pela embargante que não importa na configuração de nenhuma das hipótese do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.